Tribunal: TJPA
Processo: 0833058-03.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10359 - Pensão
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833058-03.2019.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LEILA DE BRICIO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO – PENSÃO POR MORTE – POLICIAL MILITAR - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – A AUTARQUIA FOI CONDENADA AO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO RETROATIVO A PARTIR DA DATA DO ÓBITO DO EX-SEGURADO PARA A COMPANHEIRA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
A QUO
– COMPROVADOS OS REQUISITOS DA UNIÃO ESTÁVEL. POR UNANIMIDADE DE VOTOS CONHECERAM E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NÃO CONCEDER PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 12 de setembro de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

RELATORA

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
REMESSA NECESSÁRIA e RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
contra a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública de Belém, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA COM VISTAS À OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por LEILA DE BRICIO SILVA contra o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV.

Na inicial a Autora alegou que era companheira do ex-policial militar CHARLES DA CRUZ RODRIGUES DE LIMA, 1º SARGENTO da Polícia Militar do Estado do Pará e falecido na data de 25.03.2016. Afirma que o estado civil do
de cujus
era de solteiro, no entanto viviam em união estável da qual resultou prole comum. Relata que formulou pedido junto ao IGEPREV, porém não obteve êxito, sob a justificativa de que ela não teria comprovado a dependência econômica em relação ao ex-policial.

O Juízo
a quo
prolatou sentença julgando parcialmente procedente o pedido autoral, nos seguintes termos:

III – DISPOSITIVO.

Por todo o exposto, avaliando que a requerente demonstrou a probabilidade do direito alegado e perigo de dano, nos termos da fundamentação lançada alhures, defiro a tutela de urgência neste ato para que lhe seja concedida de imediato a quota parte do benefício de pensão por morte em virtude do falecimento do seu ex companheiro, e JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL, para condenar o IGEPREV ao pagamento mensal da quota parte do benefício previdenciário em questão a autora, sem direito a integralidade ou quaisquer valores retroativos, pelas razões acima expostas, EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, de acordo com o artigo 487, I, do CPC.

Tendo a autora sucumbido em parte mínima do pedido, condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2º 3º, inciso I do CPC.

Sem custas para o IGEPREV, conforme art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

(...)

Inconformado com a r. sentença, o IGEPREV interpôs recurso de Apelação requerendo a reforma da sentença, alegando que não foi comprovada a relação de dependência da autora com o ex-servidor, considerando que os documentos juntados são antigos, comprovando que houve um relacionamento, mas insuficientes à comprovação da constância da união estável no momento do óbito do ex-segurado.

A parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso requerendo a manutenção da sentença de primeiro grau.

O Ministério Público de 2º grau, pugnou pelo improvimento do recurso, tendo em vista as provas apresentadas, mantendo a decisão de primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os requisitos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso, passando ao exame dos autos.

O recurso do Apelante alega que não restou comprovada a união estável entre o falecido e a autora da ação, razões que discordo considerando a farta prova documental juntada, devendo ser mantida a decisão de primeiro grau.

A autora juntou como comprovação de suas alegações de que vivia maritalmente com o falecido: 2 declarações de união estável sendo uma assinada em 1999 e outra em 2009; contas de luz de sua residência em nome do falecido, que mudou para o nome da autora somente após seu falecimento; pagamento de pecúlio pelos
Fundo de Assistência Social da Polícia Militar do Estado do Pará; em favor da autora; carteirinha de dependente no PAS e IASEP; comprovante do Centro Educação Profissional – DNA, onde consta o policial militar falecido como responsável financeiro da Requerente por todo o ano de 2015.

Restou comprovado ainda o nascimento de prole comum, sendo que a autora teve dois filhos com o de cujus, de nomes SAMARA BEATRIZDE BRICIO LIMA e WALLACE DE BRICIO LIMA.

A Constituição Federal assim dispõe sobre o direito ao recebimento de pensão por morte de segurado:

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados

critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da

lei, a:

V - pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao
cônjuge ou companheiro

e dependentes, observado o disposto no § 2º.
(Redação dada pela Emenda

Constitucional nº 20, de 1998)

Dito isso, convém ressaltar que a Súmula n° 340 do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que a concessão da pensão previdenciária por morte será regida pela lei vigente à época do óbito do segurado.

Súmula 340 A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

Conforme a legislação que regulamenta o direito do autor e dispõe acerca dos planos e benefícios da previdência social, Lei Federal nº 8.213/1991, art. 16, I:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

A data do pagamento da pensão por morte deve ser aquela do momento inicial do pagamento do beneficio, no sentido de que "
o fato gerador para a concessão do benefício de pensão por morte é o óbito do segurado, devendo ser aplicada a lei vigente à época de sua ocorrência
" (REsp n.º 190.793/RN , Rel. Min. Jorge Scartezzini).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGANDO PROVIMENTO
,

mantendo a sentença de primeiro grau, de acordo com a fundamentação lançada.

É como voto. P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém(PA), ..... de ....... de 2022

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 22/09/2022